Tribunal: TJBA
Processo: 0032011-17.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0032011-17.1993.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: Consuelo Queiroz da Costa Lima e outros (13)

Advogado(s):JOAO NUNES SENTO SE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÃO DO FALECIMENTO DE DOZE IMPETRANTES NO CURSO DO
WRIT
. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS IMPETRANTES FALECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACOLHIMENTO. AUTARQUIA MUNICIPAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. APOSENTADORIAS ANTERIORES À
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/91 E LEI MUNICIPAL Nº 4.286/91
.
IMPOSSIBILIDADE DE

APLICAÇÃO RETROATIVA DAS LEIS MUNICIPAIS PARA SUPRIMIR VANTAGENS, BENEFÍCIOS OU GRATIFICAÇÕES DOS SEGURADOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS D
A SEGURANÇA JURÍDICA, DO DIREITO ADQUIRIDO, DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
.
RECURSO DO
PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0032011-17.1993.8.05.0001

em que figura como apelantes
MUNICIPIO DE SALVADOR E OUTRO
e como apelados
CONSUELO QUEIROZ DA COSTA LIMA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS IMPETRANTES FALECIDOS
,
pelas razões adiante expendidas.